Tribunal: TJPA
Processo: 0853860-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853860-85.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSILENE PINHEIRO DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR REFORMADA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de Rosilene Pinheiro de Leão, militar inativa diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante, à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença (fevereiro de 2020), com restituição dos valores indevidamente retidos a partir dessa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser aplicada a militar na condição de reserva remunerada, antes da reforma; e (ii) estabelecer se o termo inicial da isenção deve coincidir com a data do diagnóstico da enfermidade incapacitante ou com a data da efetiva reforma da militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 250, reconhece que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 se aplica a partir do diagnóstico oficial da moléstia grave, independentemente da data da aposentadoria ou reforma do contribuinte.

O laudo médico oficial de 21/02/2020 atestou que a autora é portadora de Neuropatia Hereditária Motora e Sensorial, enfermidade equivalente a paralisia irreversível e incapacitante, sendo definitiva a incapacidade para o serviço militar e para atividades civis.

A interpretação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser teleológica, priorizando a proteção do contribuinte acometido por moléstia grave, sendo irrelevante o marco da reforma quando comprovada a incapacidade por laudo oficial anterior.

O argumento do Estado do Pará quanto à interpretação restritiva de normas isentivas não prevalece diante do entendimento consolidado do STJ e da função protetiva da norma tributária em casos de doença grave.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Pará segue o entendimento firmado pelo STJ no Tema 193, que atribui aos entes federativos o dever de responder por ações relativas à isenção e restituição do imposto de renda retido na fonte sobre remuneração de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, aplica-se aos proventos percebidos por militares na reserva remunerada quando comprovada, por laudo oficial, a ocorrência de moléstia grave equiparada a paralisia irreversível e incapacitante.

O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da enfermidade por laudo médico oficial, independentemente da data da reforma do militar.

Os Estados da Federação possuem legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre isenção e repetição de indébito do imposto de renda retido na fonte de seus servidores.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Cobrança c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Rosilene Pinheiro de Leão, na qual a parte autora postulou a isenção do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de inatividade, com a consequente cessação dos descontos, bem como a restituição dos valores retidos entre março e agosto de 2020, além dos que viessem a ser descontados até a cessação definitiva da exação.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda a partir do ano de 2020 e condenando o Estado do Pará à restituição dos valores recolhidos desde então.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido em decisão monocrática que manteve a sentença, entendendo que a agravada, militar diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante, fazia jus à isenção desde o laudo médico de 21/02/2020, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, bem como em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 193, quanto à legitimidade passiva dos Estados da Federação em demandas que versem sobre a isenção e a restituição de imposto de renda retido na fonte. O Estado do Pará, por meio do presente agravo interno, sustenta a necessidade de reforma do decisum, argumentando que a isenção em questão incide apenas sobre os proventos de reforma, não se estendendo aos valores recebidos na reserva remunerada, conforme interpretação restritiva das normas isentivas (art. 111, II, do CTN) e precedentes do STJ, a exemplo do REsp 1.535.025/AM.

Defende que, embora a doença tenha sido diagnosticada em fevereiro de 2020, a agravada somente foi reformada em janeiro de 2021, de modo que o benefício fiscal apenas poderia produzir efeitos a partir desta data, sob pena de criação judicial de hipótese de isenção não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 37, I, da CF) e ao art. 108, § 2º, do CTN.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada parcialmente a decisão agravada, limitando a restituição do imposto de renda aos valores recolhidos a partir da efetiva reforma da agravada, ocorrida em janeiro de 2021

As contrarrazões foram apresentadas no id- 29432595 - Pág. 01/04.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0853860-85.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES

AGRAVADA: ROSILENE PINHEIRO DE LEAO

ADVOGADO: VIVIAN LEITE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR REFORMADA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de Rosilene Pinheiro de Leão, militar inativa diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante, à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença (fevereiro de 2020), com restituição dos valores indevidamente retidos a partir dessa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser aplicada a militar na condição de reserva remunerada, antes da reforma; e (ii) estabelecer se o termo inicial da isenção deve coincidir com a data do diagnóstico da enfermidade incapacitante ou com a data da efetiva reforma da militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 se aplica a partir do diagnóstico oficial da moléstia grave, independentemente da data da aposentadoria ou reforma do contribuinte.

O laudo médico oficial de 21/02/2020 atestou que a autora é portadora de Neuropatia Hereditária Motora e Sensorial, enfermidade equivalente a paralisia irreversível e incapacitante, sendo definitiva a incapacidade para o serviço militar e para atividades civis.

A interpretação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser teleológica, priorizando a proteção do contribuinte acometido por moléstia grave, sendo irrelevante o marco da reforma quando comprovada a incapacidade por laudo oficial anterior.

O argumento do Estado do Pará quanto à interpretação restritiva de normas isentivas não prevalece diante do entendimento consolidado do STJ e da função protetiva da norma tributária em casos de doença grave.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Pará segue o entendimento firmado pelo STJ no Tema 193, que atribui aos entes federativos o dever de responder por ações relativas à isenção e restituição do imposto de renda retido na fonte sobre remuneração de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, aplica-se aos proventos percebidos por militares na reserva remunerada quando comprovada, por laudo oficial, a ocorrência de moléstia grave equiparada a paralisia irreversível e incapacitante.

O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da enfermidade por laudo médico oficial, independentemente da data da reforma do militar.

Os Estados da Federação possuem legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre isenção e repetição de indébito do imposto de renda retido na fonte de seus servidores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I, e 157, I; CTN, arts. 108, § 2º, e 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 193 (REsp 1.111.164/BA, Rel. Min. Herman Benjamin); STJ, REsp 1.535.025/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STF, AI 577.516-AgR, Rel.
Min. Cármen Lúcia; TJPA, ApCiv nº 0859974-69.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 11.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Cobrança c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Rosilene Pinheiro de Leão, na qual a parte autora postulou a isenção do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de inatividade, com a consequente cessação dos descontos, bem como a restituição dos valores retidos entre março e agosto de 2020, além dos que viessem a ser descontados até a cessação definitiva da exação.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda a partir do ano de 2020 e condenando o Estado do Pará à restituição dos valores recolhidos desde então.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido em decisão monocrática que manteve a sentença, entendendo que a agravada, militar diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante, fazia jus à isenção desde o laudo médico de 21/02/2020, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, bem como em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 193, quanto à legitimidade passiva dos Estados da Federação em demandas que versem sobre a isenção e a restituição de imposto de renda retido na fonte. O Estado do Pará, por meio do presente agravo interno, sustenta a necessidade de reforma do decisum, argumentando que a isenção em questão incide apenas sobre os proventos de reforma, não se estendendo aos valores recebidos na reserva remunerada, conforme interpretação restritiva das normas isentivas (art. 111, II, do CTN) e precedentes do STJ, a exemplo do REsp 1.535.025/AM.

Defende que, embora a doença tenha sido diagnosticada em fevereiro de 2020, a agravada somente foi reformada em janeiro de 2021, de modo que o benefício fiscal apenas poderia produzir efeitos a partir desta data, sob pena de criação judicial de hipótese de isenção não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 37, I, da CF) e ao art. 108, § 2º, do CTN.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada parcialmente a decisão agravada, limitando a restituição do imposto de renda aos valores recolhidos a partir da efetiva reforma da agravada, ocorrida em janeiro de 2021

As contrarrazões foram apresentadas no id- 29432595 - Pág. 01/04.

É o relatório.
DECIDO.

O agravo satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos.

Restou consignado na decisão monocrática recorrida que a agravada é portadora de Neuropatia Hereditária Motora e Sensorial (CID 60.0), condição que equivale à paralisia irreversível e incapacitante, conforme comprovado por laudo, por conseguinte, tem direito a isenção de imposto de renda por se tratar de enfermidade equivalente a paralisia irreversível e incapacitante, na forma do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, nos seguintes termos:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação portador de síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; “

Nesse sentido, a militar foi diagnosticada como incapaz definitivamente para o serviço militar e que não pode exercer atividades civis, conforme laudo médico constante do id-

20922485 - Pág. 1 e id-

20922486 - Pág. 1, que ainda consignam que a enfermidade é equivalente a Paralisia Irreversível e Incapacitante.

Assim, restou comprovada a condição incapacitante da apelada, e que faz jus a isenção requerida na inicial.

Por outro lado, também restou consignado que a sentença deve ser mantida em relação ao termo inicial da isenção a partir do diagnostico realizado no laudo oficial datado de 21.02.2020, conforme manifestação deste egrégio Colegiado sobre a matéria, nos seguintes termos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO IGEPREV. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR REFORMADO. DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO DESDE 1999 SEM COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INCAPACIDADE DO RECORRENTE DATADOS DE 2021.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carlos Alberto Santos da Silva contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível nº 0859974-69.2022.8.14.0301, que fixou o termo inicial da isenção de imposto de renda em 22 de janeiro de 2021. O agravante, militar reformado, alega ser portador de Doença Vascular Periférica desde 1999 e pleiteia a concessão retroativa da isenção de imposto de renda, abrangendo o período de agosto de 2017 a agosto de 2021. Em contrarrazões, o Estado do Pará defende que o laudo médico oficial apenas atestou a condição incapacitante em 2021. O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV) arguiu sua ilegitimidade passiva para responder pelo pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção do imposto de renda deve retroagir ao período alegado pelo agravante (agosto de 2017 a agosto de 2021) ou se deve ser mantido em 22 de janeiro de 2021, conforme laudo médico oficial; e (ii) estabelecer se o IGEPREV é parte legítima para responder pelo pedido de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o termo inicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, é a data do diagnóstico da moléstia grave por meio de laudo médico oficial.

A decisão monocrática se baseia em laudo emitido em 22 de janeiro de 2021, que foi o primeiro a atestar a condição de paralisia irreversível e incapacitante, justificando a concessão da isenção a partir dessa data.

O documento indicado pelo agravante (ID 16005943) não comprova a existência de paralisia irreversível e incapacitante desde 1999, apenas indicando a presença de Doença Vascular Periférica, o que não é suficiente para configurar a condição incapacitante exigida pela legislação.

Em relação à repetição de indébito, o art. 157, inciso I, da Constituição Federal estabelece que o produto da arrecadação do imposto sobre a renda incidente na fonte pertence ao Estado. O IGEPREV é mera autarquia gestora de benefícios previdenciários e não tem legitimidade passiva para responder pelo pedido de devolução de imposto retido indevidamente.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a ilegitimidade passiva de autarquias previdenciárias nos casos em que o imposto retido pertence ao Estado, conforme decidido pelo STF (AI 577.516-AgR) e pelos Tribunais de Justiça estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O termo inicial para a concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, é a data do diagnóstico da moléstia grave por meio de laudo médico oficial que ateste a condição incapacitante.

O IGEPREV, como autarquia previdenciária, não possui legitimidade passiva para responder por pedidos de repetição de indébito de imposto de renda retido, sendo o Estado o destinatário da receita tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 577.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 20.10.2009, DJE 20.11.2009; STJ, AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 16.11.2020, DJe 19.11.2020.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859974-69.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024 )

Por final, o Superior Tribunal de justiça já definiu no Tema 193 que:
“ Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.”

An
te o exposto, conheço do agravo interno e dou parcial provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa e remessa ao Juízo de Origem para os fins de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

Belém, 30/10/2025